Tribunal: TJES
Processo: 5012087-30.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012087-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WANDERSON MIRANDA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR. FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA. PACIENTE COM SEQUELAS DE AVC. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por beneficiário de plano de saúde, pessoa com deficiência, curatelado por sua genitora, contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual se busca compelir a operadora a custear sessões de fisioterapia e fonoaudiologia em regime de atendimento domiciliar, conforme prescrição médica, em razão de sequelas de grave acidente vascular cerebral isquêmico, hemiparesia de membros superiores e inferiores esquerdos, afasia, uso de cadeira de rodas e acentuada dificuldade de locomoção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada a obrigar a operadora de plano de saúde a providenciar, às suas expensas, tratamento multidisciplinar de fisioterapia e fonoaudiologia em domicílio, conforme prescrição do médico assistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O direito à saúde configura direito fundamental de eficácia imediata e prevalece sobre interesses meramente patrimoniais quando demonstradas a urgência e a necessidade do tratamento para preservação da vida e da dignidade da pessoa humana.

4. A autonomia contratual dos planos de saúde encontra limites na função social do contrato, na boa-fé objetiva e nas normas de proteção ao consumidor.

5. As cláusulas limitativas de cobertura contratual devem ser interpretadas restritivamente, especialmente quando envolvem tratamentos essenciais à saúde e à sobrevivência do paciente.

6. A prescrição médica fundamentada, emitida por profissional que acompanha o agravante há quase 15 anos, indica a necessidade de tratamento domiciliar em razão da evidente dificuldade de locomoção do paciente até clínicas ou estabelecimentos que ofertem as terapias.

7. O relatório médico juntado ao recurso reitera a indispensabilidade do atendimento domiciliar, considerando que o paciente utiliza cadeira de rodas e apresenta dificuldade para deslocamento até os locais de atendimento.

8. O serviço de
home care
constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto e não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde.

9. O perigo de dano decorre da possibilidade de agravamento do quadro clínico, cronificação das limitações e perda de janelas de oportunidade para progresso terapêutico caso haja demora na prestação das sessões de fisioterapia e fonoaudiologia.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10. Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde deve custear tratamento domiciliar de fisioterapia e fonoaudiologia quando houver prescrição médica fundamentada e dificuldade de locomoção do beneficiário.

2. O serviço de
home care
constitui desdobramento do tratamento contratualmente previsto e não pode ser limitado pela operadora.

3. As cláusulas limitativas de cobertura em contrato de plano de saúde devem ser interpretadas restritivamente e em favor do consumidor quando envolvem tratamento essencial à saúde.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5012087-30.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: WANDERSON MIRANDA DE OLIVEIRA (REPRESENTADO POR SUA GENITORA E CURADORA ODALÉA MIRANDA DE OLIVEIRA).

AGRAVADA: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Wanderson Miranda
d
e Oliveira (representado por sua genitora e curadora Odaléa Miranda De Oliveira) interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão de id 72262542, proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Quinta Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, nos autos da ação de obrigação de fazer registrada sob o n. 5024618-43.2025.8.08.0035, proposta por ele proposta contra Samp Espirito Santo Assistência Médica Ltda., que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Nas razões do recurso (id 15158961) alegou o agravante, em síntese, que 1) “como narrado e comprovado por documentação anexa, o agravante é pessoa com deficiência e possui limitações motoras que restringem consideravelmente sua mobilidade física. Decorrência do grave AVC que sofreu, o insurgente apresenta o quadro clínico de hemiparesia de MS e MI esquerdo e afasia, classificados, respectivamente, nos códigos CID G45.8 e CID R47.01 da CID 10”; 2) “tais condições de saúde levaram seu médico assistente a prescrever, com base em avaliação diagnóstica e evidência de estudos clínicos de melhor prática de saúde, o tratamento multidisciplinar com sessões de fisioterapia e fonoaudiologia no próprio domicílio do paciente”; 3) “o juízo de primeiro simplesmente desconsiderou o ponto crucial da causa: a necessidade de os tratamentos serem realizados na residência do agravante em virtude de sua evidente dificuldade de locomoção”; 4) “é importante registrar que a mãe do agravante, pessoa que exerce a curatela e a representação processual dele nesta demanda, é uma senhora idosa prestes a completar 80 anos de idade”; 5) “além da escassez de motoristas que trabalhem com veículos adaptados na Grande Vitória para transporte de cadeirantes, o serviço é bastante caro”; 6) “o neurologista que assiste o agravante há quase 15 anos recomendou o tratamento domiciliar em razão de todas as circunstâncias que já se descreveu anteriormente”; e 7) “há o justo receio de que a demora na prestação de provimento jurisdicional e da concretização das sessões de fisioterapia e fonoaudiologia na própria residência do agravante acarrete agravamento de seu quadro clínico, como a cronificação das limitações do quadro clínico do paciente”.

Requereu
“o provimento deste agravo de instrumento para reformar a decisão do juízo
a quo
, de modo a ratificar os termos da tutela de urgência reivindicada; em outras palavras, a se obrigar a operadora de plano de saúde, de modo definitivo e às suas custas, a prestação das sessões de fisioterapia e fonoaudiologia no domicílio do beneficiário, como prescrito pelo neurologista, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, no inciso I do art. 6º, art. 47 e no inciso IV e § 1º do art. 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, no inciso I do § 13 do art. 10 da Lei dos Planos de Saúde”.

O pedido de
antecipação da tutela recursal foi deferid
o

(id 15398320).
E
m face de tal decisão a agravada interpôs agravo interno (id 15942859).

Contrarrazões no id 15942859.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso de agravo de instrumento (id 19210888).

O recurso deve ser provido.

É consabido que o direito à saúde configura-se como fundamental de eficácia imediata (art. 6º e art. 196 da Constituição Federal), prevalecendo sobre interesses meramente patrimoniais, especialmente quando demonstrada a urgência e a necessidade do tratamento para a preservação da vida e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF).

Embora os contratos de plano de saúde sejam regidos pela autonomia da vontade e pelo princípio do
pacta sunt servanda
, tal autonomia encontra limites intransponíveis nos princípios da função social do contrato (art. 421 do CC) e da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), bem como nas normas de proteção ao consumidor (CDC).

O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento consolidado no sentido de que as cláusulas limitativas da cobertura contratual devem ser interpretadas restritivamente, especialmente quando envolvem tratamentos essenciais à saúde e à sobrevivência do paciente (Súmula 608 do STJ)
1
.

Consta dos autos que o agravante é pessoa com deficiência, curatelado por sua mãe e acometido por sequelas de um grave acidente vascular cerebral isquêmico (AVC) sofrido em 17 de julho de 2008. Em decorrência do evento, o recorrente apresenta quadro de hemiparesia de membros superiores e inferiores esquerdos e afasia, classificadas, respectivamente, nos códigos CID G45.8 e CID R47.01. Essas condições resultam em grandes dificuldades de fala e mobilidade, fazendo com que ele utilize cadeira de rodas para locomoção e dependa dos cuidados de seus familiares nas atividades diárias.

Observa-se que, diante desse quadro, há prescrição médica fundamentada, de profissional que o assiste há quase 15 anos, apontando a necessidade de atendimento domiciliar “dada a evidente dificuldade de locomoção do paciente em se deslocar até às clínicas ou a outros estabelecimentos que ofertem as terapias por mim prescritas na qualidade de seu médico assistente, os tratamentos indicados deverão ser realizados em sua própria residência por meio do serviço de atendimento domiciliar” (id 72158392 dos autos originários).

O novo relatório médico, juntado a este recurso (id 15160721), reitera a indispensabilidade do atendimento domiciliar, salientando que a prescrição se deve à “evidente dificuldade do paciente, pessoa que faz uso de cadeira de rodas, em se deslocar até às clínicas que ofertem as sessões”.

Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “O serviço de
Home Care
(tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor” (AgInt no AREsp 1071680/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20-06-2017, DJe 26-06-2017). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 835.018/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 02-02-2017, DJe 16-02-2017.

O perigo de dano é evidente e se manifesta na possibilidade de agravamento do quadro clínico do agravante em decorrência da demora na prestação do tratamento adequado. As sessões de fisioterapia e fonoaudiologia são essenciais para a manutenção de sua qualidade de vida e para a recuperação de suas funções motoras e de fala. A protelação do início dessas terapias pode levar à cronificação das limitações e à perda de "janelas de oportunidade" para progresso terapêutico, comprometendo irremediavelmente sua saúde (id 15160721).

Posto isso,
dou provimento
ao recurso
para determinar que a agravada providencie, às suas expensas

o tratamento multidisciplinar de fisioterapia e fonoaudiologia em regime de atendimento domiciliar ao agravante, nos exatos termos da prescrição constante do relatório médico circunstanciado de id 15160721.
Julgo prejudicado o recurso de agravo interno.

É como voto.

1
“
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula n. 608, Segunda Seção, julgado em 11/4/2018, DJe de 17/4/2018.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)